Tribunal: TJMT
Processo: 1006411-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006411-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ANDRIELY APARECIDA BORGES - CPF: 012.061.871-07 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVEÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS – JUROS MORATÓRIOS READEQUADOS EM 1% AO MÊS, CONFORME DEFENDE O APELANTE - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Situação em que a apelante interpõe recurso requerendo a alteração de índices exatamente nos moldes proferidos na sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO J. SAFRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo Banco Apelante contra
ADRIELY APARECIDA BORGES,
que

acolheu, em parte, as pretensões iniciais e também, em parte, a reconvenção para alterar o contrato, na mora, fazendo incidir: juros moratórios em 1% ao mês, a atualização do débito pela taxa de juros remuneratórios de 2,07%, capitalizados e multa de 2%. Declarou consolidado nas mãos do autor o domínio e a posse do bem, cuja apreensão liminar tonou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado. Deverá o requerente prestar contas da venda do bem no prazo de 20 (vinte) dias.

O Banco Apelante defende inexistência de abusividade dos juros remuneratórios e encargos moratórios. Em síntese alega que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de aplicação de juros de mora em até 1% ao mês e que os Bancos e outras Instituições Financeiras, não estão sujeitas à Lei de Usura e poderiam cobrar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 71820981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO J. SAFRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada, pelo Banco Apelante contra
ADRIELY APARECIDA BORGES,
que

acolheu, em parte, as pretensões iniciais e também, em parte, a reconvenção para alterar o contrato, na mora, fazendo incidir: juros moratórios em 1% ao mês, a atualização do débito pela taxa de juros remuneratórios de 2,07%, capitalizados e multa de 2%. Declarou consolidado nas mãos do autor o domínio e a posse do bem, cuja apreensão liminar tonou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado. Deverá o requerente prestar contas da venda do bem no prazo de 20 (vinte) dias.

Pois bem. Os pontos impugnados são: juros moratórios e juros remuneratórios.

A sentença, a respeito, é a seguinte:

“As partes firmaram Cédula de Crédito Bancária, supra mencionada, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

No caso a taxa de juros avençada foi de 2,07% ao mês e 27,85% ao ano, taxas pré-fixadas, com parcelas fixas de prévio conhecimento da parte e em percentual de mercado, não havendo que falar em abusividade.

A tarifa de cadastro, IOF e taxa de avaliação, foram expressamente, avençados seus valores, não podendo por hipótese alguma considerar abusiva ou indevida, devendo prevalecer, tal como já pacificado nos Tribunais.

Com relação aos encargos moratórios, ali restou avençado os juros moratórios em 0,3646% ao dia, a atualização do débito pela taxa de juros remuneratórios acima citados, que não é abusivo e multa de 2% por cento.

No caso é certo que os juros moratórios são indevidos pois suplanta o legal. Assim,
retifico para aplicar na mora: juros moratórios em 1% ao mês, a atualização do débito pela taxa de juros remuneratórios 2,07%, capitalizados e multa de 2% por cento.
Deverá o autor adequar a planilha quando da venda do bem.

Inviável dirimir sobre comissão de permanência, posto que não avençado pelas partes.

Não cabe restituição como pretendido na reconvenção, considerando que a alteração aqui destacada é somente na mora e o requerido está inadimplente.

É patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297.

(...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão ACOLHENDO EM PARTE as pretensões com fundamento no que dispõe o artigo 487,I do Novo Código de Processo Civil c/c Decreto Lei n. 911/69, via de consequência Acolho em parte a Reconvenção, para alterar o contrato na mora fazendo incidir: juros moratórios em 1% ao mês, a atualização do débito pela taxa de juros remuneratórios 2,07%, capitalizados e multa de 2% por cento. Declaro consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado. Deverá o requerente prestar contas da venda do bem no prazo de 20 (vinte) dias.”.

(destaquei)

Conforme se vê do trecho extraído da sentença, os juros remuneratórios foram considerados legais e mantidos e, os juros moratórios foram fixados em 1% ao mês, conforme defende o apelante.

Imperioso, portanto, o reconhecimento da falta de interesse recursal.

A propósito “mutatis mutandis”:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICÁVEIS EM LIQUIDAÇÃO DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. LEI 11.960/2009. LEI 9.494/1997, ART. 1o-F. VARIAÇÃO DA TR. FALTA DE INTERESE RECURSAL. Situação em que a apelante interpõe recurso requerendo a alteração do índice correção monetária exatamente nos moldes proferidos na sentença: não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal.” (TRF-4 - AC: 50664552520154047100 RS 5066455-25.2015.4.04.7100, Relator: DANILO PEREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/08/2018, QUARTA TURMA)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021